Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-84.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8000124-84.2026.8.05.9000 – Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Ângelo Aguiar de Sousa Paciente: Cíntia Bispo da Silva Advogado: Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Processo de 1º Grau: 8004984-56.2025.8.05.0079 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.° 11.343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO WRIT SOB Nº 8057541-63.2025.8.05.0000 EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 18/11/2025. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/03/2026. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682), em favor de Cintia Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/09/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 98009758), a desfundamentação do decreto constritor, a violação ao princípio da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta, ainda, que a paciente preenche todos os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, bem como o excesso de prazo para formação da culpa. IV - Informes judiciais (Id. 98628863) noticiam, in verbis: “[...] I – Em 05/09/2025 a paciente Cíntia Bispo da Silva e o corréu Leonilson Braga Santos foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em 06/09/2025 as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas pelo juiz plantonista, com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 518529876 do APF nº 8004739-45.2025.8.05.0079 – anexo); II – Em 09/09/2025 este juízo realizou audiência de custódia regularmente e manteve a decisão do juiz plantonista em seus exatos termos (Id. 518888470 do APF nº 8004739-45.2025.8.05.0079 – anexo); III – Em 18/09/2025 o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor da paciente e do corréu, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Id. 520818702 – anexo); IV – Em 15/11/2025 este juízo recebeu a denúncia, deixou de absolver sumariamente a paciente e o outro denunciado e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/03/2026, às 08h30min (Id. 530603075 – anexo); V – Em 23/09/2025 e em 12/12/2025 este juízo reapreciou a prisão cautelar da paciente, mantendo-a com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 521522056 dos autos nº 8004798-33.2025.8.05.0079 e Id. 535009614 – anexo); [...]”. Em consulta ao sistema PJE 1º grau, constata-se que a audiência designada para o dia 03/03/26 foi realizada e marcada a audiência de continuação para o dia 23/04/2026. V - De proêmio, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, favorabilidade das condições pessoais, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e que a paciente preenche todos os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício da paciente, Habeas Corpus sob nº 8057541-63.2025.8.05.0000 (ordem conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 18/11/2025 – certidão de Id. 94600532 dos autos do mencionado writ). VI - Quanto à alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que foi oferecida a denúncia, tendo sido recebida no dia 15/11/2025, com audiência de instrução designada para o dia 03/03/2026, não havendo inércia estatal a ser reconhecida neste momento. VII - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VIII - Cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000124-84.2026.8.05.9000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682), como paciente, Cíntia Bispo da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.